Tribunal: TJDFT
Processo: 0707968-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0707968-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SIDINEY SOARES DA SILVA, ALINE MARTINS ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS As razões de apelação referem-se a fatos diversos dos da presente ação penal. Para evitar eventual nulidade por falta de defesa técnica, ao patrono do réu para apresentar novas razões de apelação, no prazo de 8 (oito) dias. Intime-se. Brasília-DF, 14 de março de 2023. Desembargador JAIR SOARES